Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-54.2020.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. DOLO. COLOCAÇÃO DE ALGEMA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais, a ementa serve de acórdão.
2 – Resistência. Art. 329. (Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio). A prova dos autos dá conta de que o réu, no dia 16 de fevereiro de 2020, no local e horário indicados na denúncia, com vontade livre e consciente, resistiu às ordens legais dos policiais militares Elvis e Gustavo, mediante violência. Os policiais flagraram o réu na companhia do seu parceiro, que estava em direção perigosa, com o réu sentado na janela e parte do corpo fora do veículo. Foi ordenado que descessem e quando o policial Elvis se aproximou o réu tentou derrubá-lo com socos e chutes.
3 – Materialidade e autoria. O depoimento das testemunhas Elvis e Gustavo, bem como o interrogatório do próprio réu não deixa margem de dúvidas sobre a ocorrência dos fatos como descritos na denúncia.
4 – Atipicidade. A alegação de ausência de atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo não pode ser acolhida. O réu disse que se evadiu do local à procura de um local claro para ser abordado e que apenas não queria ser algemado por achar desnecessário. Todavia, a necessidade de algemas decorre da necessidade de contenção, à luz dos fatos narrados e do texto expresso da Súmula Vinculante n. 11 do STF: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” A prova dos autos informa que o réu se deslocou por sete quilômetros, o que indica o perigo de fuga e ainda se opôs, com agressões físicas, à execução da abordagem e prisão. A afirmação de que não se recorda dos detalhes, nem de agressão, só confirma a necessidade das algemas. Não há elemento que indique estar o réu no exercício de legitima defesa putativa. Assim, reconhece-se que agiu intencionalmente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.